Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual, com devolução do valor pago. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Compra e venda de imóvel. Cláusula penal. Considera-se razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). Não há elementos no processo que demonstrem qualquer prejuízo sofrido pelo promitente vendedor. O percentual de 25% apenas deve ser mantido quando houver elementos suficientes para se verificar a compatibilidade do percentual com os prejuízos causados pelo distrato. É abusiva a cláusula do contrato que prevê o desconto de 20% do valor do contrato e de 10% do valor integralizado (cláusula sexta, item 8, ID 13073006 - Pág. 16). Desse modo, é devida a retenção de 15% do valor pago, conforme fixado na sentença.

3 – Comissão de corretagem. O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência vinculante sobre o tema: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp 1599511 / SP 2016/0129715-8 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). No caso em exame não houve informação prévia e clara ao autor acerca da comissão de corretagem. O contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 13073006 - Pág. 8 a 27) é omisso acerca da cobrança de valores de comissão de corretagem, tampouco há qualquer destaque no valor cobrado a esse título. Ademais, não há comprovação de eventuais gastos com comissão de corretagem. Assim, não se mostra devido a retenção de valores para pagamento de comissão de corretagem.

4 – Inaplicação da Lei 13.786/2018. A alteração legislativa da Lei 13.786/2018, a qual modificou a Lei 4.591/1964, não se aplica aos contratos firmados anteriores a sua vigência, de modo que não atinge o ato jurídico perfeito. Assim, tendo em vista que a celebração do contrato ocorreu em 30/04/2017, não se aplica a mencionada alteração legislativa.

5 – Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Ademais, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (Súmula 548 do STJ). O documento de ID 13073006 - Pág. 2 comprova que o réu teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, em 07/07/2019, conforme consulta realizada em 09/08/2019. Não há notícia da retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, mesmo após o realizado o pagamento, em 19/07/2019, da parcela inscrita (ID 13073006 - Pág. 3). Assim, mostra-se cabível indenização por danos morais, tendo em vista a manutenção indevida do nome do autor em órgão de cadastro de proteção ao crédito.

6 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) cumpre com adequação a finalidade preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W